Tribunal: TJSP
Processo: 1008929-74.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária. Acidente de trajeto. Diminuição da capacidade laboral demonstrada. Nexo causal comprovado por meio de CAT emitida pelo empregador. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária, atual denominação nos termos da EC no 103/2019). Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/1991.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária. Acidente de trajeto. Diminuição da capacidade laboral demonstrada. Nexo causal comprovado por meio de CAT emitida pelo empregador. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária, atual denominação nos termos da EC no 103/2019). Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/1991. Tema 862/STJ. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3o da Emenda. Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observada a súmula 111/STJ, que permanece aplicável mesmo após a vigência do CPC/15. Tema 1105/STJ. Sentença reformada em parte. Remessa necessária e apelação parcialmente providas.